Tribunal: TJMT
Processo: 1017554-50.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017554-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), W G DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 12.454.949/0001-40 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - CITAÇÃO SUPRE AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PREENCHIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

É ônus do devedor informar dados válidos e também eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

E assim o é porque a comprovação da mora do devedor deve se subsumir não só às limitações fáticas existentes, como também aos princípios da boa-fé objetiva, da instrumentalidade processual e da efetividade da tutela jurisdicional, mostrando-se suficiente a busca, por parte da agravada, de notificar extrajudicialmente o agravante quanto à mora contratual no endereço acusado no contrato de financiamento entabulado entre as partes.

Considerando que o devedor está em mora e não comunicou ao credor qualquer eventual alteração de seu endereço, a notificação extrajudicial encaminhada no endereço declinado no contrato é válida e cumpriu a finalidade para a qual foi expedida.

Lado outro, oportuno mencionar que o devedor/agravante foi devidamente citado e compareceu aos autos apresentando contestação, motivo pelo qual inexistiu qualquer irregularidade na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 1013845-78.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, que deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada.

Em suas razões, sustenta a agravante que a agravada agiu de má-fé, pois não houve não comprovação da sua constituição em mora, conforme prevê o art. 2º, § 2º e art. 3º, ambos do Decreto-lei nº. 911/1969, devendo ser extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC.

Pede seja acolhida a prejudicial de mérito, para aplicar efeito translativo e determinar de ofício a extinção do processo ou, alternativamente, seja revogada a tutela de urgência, determinando que a agravada restitua no prazo de 48h o veículo, caso os mesmos tenham sido vendidos/alienados à terceiro, seja ressarcido o valor corrigido, de acordo com a respectiva tabela FIPE, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No mérito, requer seja provido o recurso, para que seja reconhecida a nulidade da constituição em mora do agravante, determinando a extinção da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, sem resolução do mérito, ante a falta dos pressupostos da ação, devendo a agravada promover a devolução do veículo ou sua respectiva indenização por perdas e danos;

Requer ainda, seja a agravada condenada na multa de 10% sobre o valor da causa, por estar litigando de má-fé na medida em que altera a verdade dos fatos e conduz o juízo ao erro para conseguir objetivo ilegal.

Por fim, requer seja a Agravada condenada a pagar honorários advocatícios no percentual de 20%, calculados sobre o valor da causa atualizado, conforme disposto no art. 85, § 2º do CPC.

O pedido liminar recursal foi deferido em parte para o fim de determinar a vedação da alienação imediata do bem, devendo o mesmo permanecer Comarca e em poder da parte autora, ora agravante, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal (ID 56233953).

Agravo Interno interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (ID 58236961)

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID 58236966).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 58809007).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A hipótese do recurso de Agravo de Instrumento visa reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, formulado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face de WR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.

O autor, liminarmente, requereu o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de determinar a busca e apreensão do bem descrito, com a consequente expedição de ofício ao DETRAN para retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM (IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio etc.) anteriormente à consolidação da propriedade, bem como ofício à SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL comunicando a transferência da propriedade, para que esta se abstenha à cobrança de IPVA junto ao Banco autor ou a quem este indicar, anteriormente à consolidação da propriedade.

Em apertada síntese, o Requerido sustenta o desacerto da decisão ante a ineficácia e validade da constituição em mora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a notificação acostada aos autos pela Agravada é documento válido para demonstrar a constituição em mora do devedor, ora Agravante.

Como é cediço, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação conferida pela Lei nº 10.931/2004 e alterada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a constituição em mora do devedor inadimplente.

O §2º do artigo 2º do referido decreto, por sua vez, dispõe acerca da constituição em mora do devedor.

Nos termos do referido dispositivo, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento, ou seja, a mora opera-se “'ex re”, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial pelo credor, sendo necessária a notificação extrajudicial, tão somente, como elemento probatório, permissivo à propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor, por carta registrada, ou pelo protesto válido do título.

Pela leitura da norma supracitada, infere-se que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, para a validade do ato de caracterização da mora, basta a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação, com aviso de recebimento, para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

No caso dos autos, a parte Autora, ora Agravada, comprovou o envio de notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, qual seja, Avenida Archimedes Pereira Lima, nº 14, Quadra 07, Sala n. 03, Lote 14, Bairro Jardim Itália, CEP: 78.060-746 (Contrato - ID 30673567 - Pág. 4 dos autos de origem).

Contudo, a correspondência foi devolvida com a rubrica “Não existe o número” (ID 30673568 - Pág. 4 dos autos de origem).

Ocorre que o agravante/requerido informa tanto no agravo de instrumento quanto na sua contestação que seu endereço é Avenida Archimedes Pereira Lima, s/n, Quadra n. 07, Lote n. 04, Sala n. 03, Bairro Jardim Itália, que não coincide com o indicado no contrato.

Cabe ressaltar, ainda, que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

E assim o é porque a comprovação da mora do devedor deve se subsumir não só às limitações fáticas existentes, como também aos princípios da boa-fé objetiva, da instrumentalidade processual e da efetividade da tutela jurisdicional, mostrando-se suficiente a busca, por parte da agravada, de notificar extrajudicialmente o agravante quanto à mora contratual no endereço acusado no contrato de financiamento entabulado entre as partes.

Ora, considerando que o devedor está em mora e não comunicou ao credor qualquer eventual alteração de seu endereço, a notificação extrajudicial encaminhada no endereço declinado no contrato é válida e cumpriu a finalidade para a qual foi expedida.

Lado outro, oportuno mencionar que o devedor/agravante foi devidamente citado e compareceu aos autos apresentando contestação, motivo pelo qual inexistiu qualquer irregularidade na hipótese.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. INFORMAÇÃO CORREIOS. COMPROVAÇÃO DA MORA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRE AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. 1. O art. 3º do Decreto-Lei 911/69 permite ao proprietário fiduciário requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, "a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor". 2. A mora poderá ser comprovada por carta registrada (notificação) ou pelo protesto do título, sendo que, no caso de carta registrada, é suficiente a entrega da notificação no domicílio do devedor, não se exigindo, por conseguinte, que ela seja feita pessoalmente. 3. Ainda que se considerasse ausente ou irregular a comprovação da mora, a requerida compareceu espontaneamente nos autos e foi devidamente citada, fato capaz de suprir qualquer irregularidade ou ausência de constituição em mora pois, a partir de então, a devedora tomou conhecimento da dívida de forma eficaz para, caso queira, efetuar o pagamento do débito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5182905-61.2020.8.09.0000, Rel. Des. JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, julgado em 15/06/2020)

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do
Agravo Interno
, pelos mesmos fundamentos, considerando-o
PREJUDICADO
.

Em tempo, determino à secretaria que efetue a correção na capa dos autos para constar como Agravante WR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020